Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, especialmente quanto à demonstração dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e à adequação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo na demonstração concreta da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do paciente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados por passagens anteriores pela Justiça, inclusive por crime cometido com violência e grave ameaça.
5. O Juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão ao destacar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ressaltando que a reiteração na traficância e o cometimento do crime em local de trabalho revelam destemor e ousadia incompatíveis com a liberdade provisória.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando o agente ostenta maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em curso, pois tais circunstâncias demonstram contumácia delitiva e periculosidade (AgRg no HC no 899.585/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024).
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.